Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não se verifica omissão quanto à análise de argumento que não se mostra capaz de infirmar, ainda que em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Art. 489, § 1o, IV do CPC.

2. Inexistente omissão no caso, pois a matéria alegada foi devidamente resolvida no acórdão embargado de modo claro e fundamentado.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.